Tribunal: TJMT
Processo: 1003547-82.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003547-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), EZEQUIEL RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 142.160.601-10 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SENHORINHA SOARES DE AMORIM (AGRAVANTE), EZEQUIEL RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 142.160.601-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
DECISÃO
QUE INDEFERIU
TUTELA DE URGÊNCIA
PARA SUSPENDER COBRANÇA DAS FATURAS E NEGATIVAÇÃO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso presente, a autora não nega a relação negocial com a requerida, no entanto, a justificativa utilizada para o deferimento do seu pedido é a de que desconhece a origem desse débito.

Porém, tal alegação deve ser verificada após a instauração do contraditório e regular instrução do processo.

A documentação apresentada de fato não confere verossimilhança às alegações e não basta para concessão da tutela requerida, e, por isso, se faz necessária a dilação probatória para constatação dos fatos alegados, especialmente quanto a regularidade da cobrança, pois tal circunstância não pode ser verificada de plano.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESPÓLIO DE SENHORINHA SOARES DE AMORIM contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n.º 1003162-11.2022.8.11.0041, movida em desfavor de AGUAS CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança dos débitos no valor de R$ 59.544,05, referentes aos anos de 2012 a 2022.

Em suas razões, alega a agravante que no imóvel não há, como nunca houve, consumo suficiente para justificar os supostos consumos exorbitantes; jamais houve ou ocorreu qualquer situação extraordinária que justificasse o aumento abrupto, de um mês para o outro e assim mantido durante anos, do consumo de água.

Aduz que a parte Agravante, por seus herdeiros, somente teve conhecimento desse absurdo valor cobrado por ocasião do levantamento de eventual pendência junto à empresa Agravada, o que afasta a alegação de omissão ou inércia da proprietária quanto aos débitos acumulados desde o ano de 2012.

Afirma que pretende impedir que uma suposta dívida impagável seja levada a cobrança, sem que seja apurada se realmente é devida ou não, bem como a suspensão do fornecimento de água e que seu nome seja negativado.

Assim, requer a concessão de tutela recursal para determinar a suspensão da cobrança do valor de R$ 59.544,05 (cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos), bem como a proibição da suspensão/corte do fornecimento de água no hidrômetro A07L018453, e a proibição de apontamento/negativação do nome da Agravante em órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento do recurso.

No mérito, pugna seja conhecido e provido o agravo, confirmando o efeito suspensivo e reformando a decisão em definitivo.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 120984465).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 125743672).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ESPÓLIO DE SENHORINHA SOARES DE AMORIM, representado pelo seu inventariante Sr. Ezequiel Rodrigues de Amorim, em face de ÁGUAS CUIABÁ S/A, alegando que Senhorinha Soares de Amorim, faleceu dia 12/08/2009, e que o imóvel onde está instalado o hidrômetro A07L018453 (matrícula 34767-1) é simples e não possuir maior necessidade de consumo, de modo que a de cujus já consumia quantidade mínima de água, o que lhe rendia a obrigação de pagar faturas com valores baixos, nunca superando os três dígitos de valor.

Contudo, afirma que, desde o seu falecimento, o imóvel vinha sendo usado de forma precária (não contínua), o que não justificou aumento do consumo, vez que, no período de junho de 2012 a outubro de 2017, variou entre R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos) a R$ 31,15 (trinta e um reais e quinze centavos).

Aduz que os herdeiros da falecida assumiram as responsabilidades de levantamento de bens e dívidas para o processo de inventário, tomando conhecimento recentemente da existência de uma pretensa dívida, junto a concessionária Ré, no valor atual de R$ 59.544,05 (cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos), referente às faturas de 2012 a janeiro de 2022.

Defende que os habitantes do imóvel jamais tiveram a necessidade de demanda de água capaz de gerar faturas nos exorbitantes valores apresentados pela empresa Ré, a qual ameaçou tomar medidas para receber aquela quantia, inclusive o corte no fornecimento até que o valor seja pago.

Requereu a concessão da liminar para que seja suspensa a cobrança do valor de R$ 59.544,05 (cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos), bem como a proibição da suspensão/corte do fornecimento de água no hidrômetro A07L018453 instalado no endereço descrito no preâmbulo, e a proibição de apontamento/negativação do nome da Agravante em órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento da demanda.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu a tutela de urgência, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se, de fato, insuficiente e inadequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito, necessária à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, a autora não nega a relação negocial com a requerida, no entanto, a justificativa utilizada para o deferimento do seu pedido é a de que desconhece a origem desse débito.

Porém, tal alegação deve ser verificada após a instauração do contraditório e regular instrução do processo.

Como bem ressaltou o Magistrado de piso, “na petição inicial consta que o imóvel é habitado de forma precária e não contínua.”, o que impede, num juízo sumário e não exauriente, afirmar que as faturas são indevidas.

A documentação apresentada de fato não confere verossimilhança às alegações e não basta para concessão da tutela requerida, e, por isso, se faz necessária a dilação probatória para constatação dos fatos alegados, especialmente quanto a regularidade da cobrança, pois tal circunstância não pode ser verificada de plano.

Assim, é de se ver que não há a certeza dos fatos afirmativos em preponderância aos negativos, para a possibilidade da concessão da tutela como pretendida na inicial.

Vale citar julgados sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL RESIDENCIAL - ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - TUTELA DE URGÊNCA - REQUISITOS AUSENTES. A verificação de abusividades contratuais demanda dilação probatória. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, deve a medida ser indeferida (art. 300, CPC).” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.20.028998-1/001, Relator: Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 15ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2021)

“TUTELA ANTECIPADA – Indeferimento – Pretensão a suspensão dos efeitos do protesto realizado há mais de três anos - Necessidade de que haja o contraditório e instrução, pois não há, em cognição sumária, elementos suficientes que autorizem o acolhimento da pretensão liminar nos termos em que formulada – Decisão mantida – Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2168354-56.2020.8.26.0000, Relator: Heraldo de Oliveira, 13ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 20/08/2020)

Portanto, prudente que se aguarde a angularização do feito, a fim de que sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.

Diante do exposto, conheço

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022